Tribunal: STF
Processo: RE 74577
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELA LEI DE LUVAS. 1) SE CONTRARIA O ACÓRDÃO
RECORRIDO A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NÃO DEVE SER LEVADO EM CONTA, PARA A ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXCEPCIONAL, O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA, NA INICIAL. APLICAÇÃO DO
ART. 308, "CAPUT", DO REGIMENTO INTERNO;
2) NELA NÃO TEM O LOCATARIO DIREITO A PURGAÇÃO DA MORA, SE FOI ESTA
ATÉ ADMITIDA POR ELE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 123;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.